Tribunal: TJES
Processo: 0002083-13.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002083-13.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLITO ANGELO SPADETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DA TENTATIVA.
MODIFICAÇÃO
PARA
1/2

(METADE)
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. O réu foi condenado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), à pena de 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 20.000,00 a título de reparação mínima por danos morais.
A defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, argumentando ausência de comprovação da autoria e contradições nos depoimentos testemunhais. Requer a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri. Alternativamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela reavaliação das qualificadoras e da minorante e pela redução da pena final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação; e (
ii
) verificar se a dosimetria da pena foi adequadamente fixada, especialmente no tocante às qualificadoras e à aplicação da minorante da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas colhidas nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos médicos, depoimentos testemunhais e relatos de socorristas, que demonstram a materialidade do crime e indicam a autoria do réu.
O Tribunal do Júri é soberano para decidir sobre a autoria e a materialidade do crime, sendo inviável a anulação do julgamento quando a tese acolhida pelos jurados encontra amparo nas provas dos autos.
O réu admitiu estar no local dos fatos e ter se desentendido com a vítima, e testemunhas presenciais relataram as agressões sofridas pela ofendida, reforçando a narrativa acusatória.
A tese defensiva de ausência de comprovação da autoria não se sustenta diante do conjunto probatório, não cabendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Quanto à dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi corretamente fundamentada, considerando-se a culpabilidade do réu e o motivo torpe do crime, ligado à partilha de bens.
A minorante da tentativa foi inicialmente aplicada no patamar de 2/5, mas restou evidenciado que a consumação do crime foi impedida pela intervenção de terceiros, justificando a elevação da fração redutora para 1/2.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do recorrente para 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, b e c; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I, II, IV e VI; CPP, arts. 155 e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0007898-33.2017.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, j. 10/08/2022. TJES, APCr 0008822-21.2015.8.08.0012, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 09/02/2022. STJ, AgRg-AREsp 2.231.252, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/02/2023. STJ, AgRg-AREsp 2.293.337, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLITO
Â
NGELO SPADETO
, em face da r. sentença (id. 10313585), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04 narrou que:

"No dia 14 de agosto 2018, por volta das 15h30min, na localidade de Viçosinha, município de Venda Nova do Imigrante, o denunciado tentou matar a vítima Maria Júlia U
li
ana Spadeto, ao lhe desferir golpes na cabeça com pratos de vidro e chutes, que não foram a causa eficiente de sua morte, por razões alheias a sua vontade.

Consta no inquérito policial, que Carlito e Maria Júlia foram casados por 37 (trinta e sete) anos e acerca de 05 (cinco) anos estariam separados de fato, convivendo sobre o mesmo teto.

Infere-se que, no dia dos fatos, a vítima tinha acabado de chegar em casa e ao entrar em sua residência teve que sair logo em seguida com Carlito a perseguindo, oportunidade em que o denunciado a agrediu na cabeça com um prato.

Os fatos ocorreram com recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que Maria Júlia estava caída no chão, indefesa, quando Carlito passou a desferir vários chutes em seu desfavor, principalmente na região da cabeça.

O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que Carlito afirmou a Polícia que Mara Júlia mantinha relacionamentos ‘fora do casamento’.

Os fatos também ocorreram por motivo torpe, ligados a questão patrimonial, envolvendo a indisposição do denunciado em partilhar os bens adquiridos durante a união do casal.

O crime não se consumou por circunstancias alheias à vontade do acusado, que somente cessou as agressões quando percebeu a presença de vizinhos e por ter suposto a presença de alguém dentro do carro da vítima, deixando o local do crime diante da interferência de testemunhas.”
.

Nessa linha, considerando que, em regra, na fase de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
e, entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos,
CARLITO ÂNGELO SPADETO
foi pronunciado (fls. 143/144-v) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Realizada a sessão do Tribunal do Júri em 30/06/2022 (fls. 417/419), foi proferida a r. sentença de fl. 425, na qual o recorrente restou absolvido da imputação referente ao artigo 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na esteira do disposto no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, eis que “o Conselho de Sentença acolheu a tese de negativa de autoria do art. 483, inciso II do CPP, pela acusação de homicídio tentado da vítima Maria Júlia Uliana Spadeto”.

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o primeiro recurso de apelação, amparado no disposto no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, entendendo que as provas colhidas no inquérito e no curso do processo são consistentes e harmônicas, confirmando a materialidade e a autoria do crime por parte do então apelado.

Incluído em sessão de julgamento, os integrantes desta colenda Primeira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, à unanimidade de votos, entenderam por dar provimento ao recurso ministerial, no sentido de anular a sentença e, via de consequência, submeter o agora apelante a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Venda Nova do Imigrante (id. 5691229),

Em 26/08/2024 (id. 10313579) foi realizada a nova sessão do Tribunal do Júri, sendo que a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente (id. 10313585), a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Maria Júlia Uliana Spadeto, à pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de valor mínimo de reparação em danos morais.

Inconformada com a condenação suso referenciada, agora é a vez da defesa se insurgir em relação à decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, alegando, em suma, que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restou comprovada a autoria do fato delituoso por parte do recorrente.

No ponto, aduz que “o acervo probatório dos autos não permite extrair juízo de certeza quanto a autoria do suposto crime, ainda que não há nos autos a notícia de uma terceira pessoa no local, como de fato não havia, porém, a negativa de autoria do apelante é alicerçada sobretudo pelo depoimento da própria suposta vítima a qual afirma não se recordar de ter sido agredida pelo apelante”.

Além disso, destaca que “a suposta vítima vai além, afirma que ela própria iniciou a discussão, tendo dado uns tapas no rosto do apelante, por não gostar que o mesmo estava mexendo nos armários da cozinha e que ao sair, tropeçou e caiu”.

Ou seja, em linhas gerais, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que esse seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim Unificado nº 36961953, de fls. 06/08, prontuários médicos da vítima, às fls. 48/51 e 59/62, pelo Laudo deExame de Lesões Corporais, à fl. 67, e no Relatório Final de Inquérito Policial nº 001/2018 (fls. 72/74).

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo, portanto, razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

No ponto, a testemunha João Ferreira da Silva Júnior afirmou que estava trabalhando na casa vizinha quando ouviu gritos e viu o acusado brigando com a esposa. Disse, ainda, que ouviu um barulho, como se algo tivesse sido quebrado, mas não soube precisar o objeto. Essa testemunha disse, ainda, que viu o acusado deferindo socos na vítima, e que quando essa já estava caída no chão, o acusado ainda lhe desferiu chutes com intensidade na região da cabeça.

De igual forma, o enfermeiro socorrista do SAMU, Rubens Vinícius Siqueira Vargas, ao ser ouvido antes da prolação da sentença de pronúncia, disse que quando atendeu à ocorrência, a vítima estava machucada, com sangue no rosto e nas vestes, apresentava lesão corto contusa e edema no olho, mas que estava consciente durante o atendimento, porém, reclamava de dores na cabeça. Após o atendimento inicial, a vítima foi transferida para Vitória.

Além disso, ainda na fase do
judicium accusationis
, ou seja, durante o sumário de culpa, restou evidenciado que, “no momento dos fatos Yharley Raphael da Rocha Bertomore, de apenas 08 (oito) anos estava dentro do carro da vítima e viu quando Carlito quebrou dois pratos na cabeça da ‘tia’ Júlia, ‘que tia Júlia caiu no chão e não mexia mais’ e por estar com muito medo foi correndo para casa”.

E não é só. Posteriormente, na segunda sessão do Tribunal do Júri, e após terem sido distribuídas cópias da decisão de pronúncia e do relatório do processo aos integrantes do Conselho de Sentença, o Ministério Público de 1º grau não arrolou qualquer testemunha, enquanto a defesa dispensou todas aquelas por ela arroladas, prevalecendo tão somente o depoimento da vítima prestado em audiência de instrução e julgamento e do informante Carlito Ricardo Uliana Spadeto (ouvido na primeira sessão plenária).

Desse forma, entendo válido ressaltar que o apelante sempre admitiu que estava no local dos fatos. Além disso, confirmou também que não havia uma terceira pessoa no mesmo lugar, e que teve um desentendimento com a vítima naquele horário. Ou seja, as insistentes e repetidas transcrições de trechos de depoimentos de determinadas testemunhas, que sugerem supostas contradições, em verdade, não servem de amparo para que a tese defensiva de ocorrência de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos possa prosperar.

Isso porque, diante das circunstâncias em que se desenvolveram os fatos delituosos – com exceção da criança que estava no interior do veículo e do Sr. João Ferreira da Silva Júnior – nenhuma das demais testemunhas (incluindo os filhos do casal e outros familiares) presenciaram as agressões, tendo, portanto, um caráter periférico e residual para o deslinde da presente
quaestio.

Nessa perspectiva, as próprias afirmativas do recorrente, de que teria sido inicialmente agredido com tapas pela vítima, por questões relativas a um armário e que a ofendida não se lembraria da sequência lógica dos fatos, repercutem de maneira irrisória diante de todo restante do arcabouço probatório produzido, não merecendo, por consequência, ser invocada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
no caso concreto, eis que, aos responderem ao primeiro, segundo e quinto quesitos formulados, os jurados afastaram, com integral sobriedade, autonomia e independência, qualquer dúvida que tenha supostamente permanecido, concluindo, destarte, que a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de fl. 67, principalmente na cabeça, que o réu foi o autor de tais lesões e que esse não agiu mediante relevante valor moral (ter sido traído) ou sob violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, qual seja, ter levado um tapa no rosto.

Nessa linha, conforme bem pontuado nas contrarrazões recursais, em verdade, o único ponto que permanece sem o total esclarecimento é o fato de o apelante, depois de agredir covardemente a vítima, ter ido “para sítio, só recebendo notícias sobre ela 03 (três) dias após o ocorrido, ou seja, nem buscou saber sobre a situação da mulher que conviveu com ele por tanto tempo, mãe de seus filhos e que, repito, segundo ele, teria sofrido apenas ‘um acidente’.”.

Destarte, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão essa extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Nesse enfoque, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Acerca do tema, Eugênio Pacelli afirma que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos”.
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar, que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise, e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente, procedida pelo Conselho de Sentença, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
motivo pelo qual o
pedido de
anulação da decisão do Tribunal do Júri

não merece prosperar
.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, a despeito de tecer considerações acerca do comportamento da vítima, que sequer pode ser valorado de forma negativa (STJ, HC nº 255.231/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), a defesa, em verdade, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que “inexiste qualquer prova nos autos de que o pseudo crime estivesse relacionado a questões patrimoniais”, razão pela qual a circunstância judicial relativa à culpabilidade, a seu sentir, não pode ser considerada como negativa.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito, ao fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“(...) Nesse diapasão, verifico,
a priori
, que o acusado agiu com culpabilidade anormal ao delito em espécie, porquanto denota maior reprovação da infração penal, eis que reconhecido pelo Conselho de Sentença o motivo torpe para a prática do crime, uma vez que cometeu o crime por indisposições referentes à partilha de bens adquiridos durante a união do casamento. (...)”.

Pois bem. Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isto porque, motivo torpe é aquele que contraria consideravelmente a consciência ética predominante. É o motivo ignóbil, repugnante, amoral, como, por exemplo, segundo ensinamentos doutrinários e precedentes jurisprudenciais pátrios, matar para receber seguro de vida ou para receber herança, matar por dívida de tráfico, ou, ainda, como no caso em comento, tentar matar por desavenças relativas às questões patrimoniais.

Nesse sentido:

(...). 3. Caso em que a paciente, mediante ajuste prévio com o corréu, seu amante e irmão da vítima, premeditou a morte do ofendido, seu marido, com diversos disparos de arma de fogo,
tudo, ao que parece, em razão de questões relacionadas à partilha dos bens, circunstâncias que revelam a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, autorizando sua manutenção no cárcere
. 4. Não há como, em habeas corpus, concluir que a ré será beneficiada com a fixação de regime mais brando, diante das circunstâncias adjacentes ao delito. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 397.330; Proc. 2017/0093143-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 26/06/2018; DJE 01/08/2018; Pág. 2311).

(...).
Com relação à qualificadora do motivo torpe, deve ser mantida. Segundo relato de testemunhas e do próprio réu o delito teria ocorrido em razão de desavenças relacionadas à partilha de bens e pensão dos filhos decorrente de separação, motivação em tese abjeta, repulsiva
. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também deve ser mantida. Conforme relatos, o réu teria atraído a vítima para uma emboscada, sob o pretexto de conversarem sobre aspartilha de bens. Recurso desprovido. (TJRS; RSE 0255953-28.2018.8.21.7000; Taquara; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Jayme Weingartner Neto; Julg. 14/11/2018; DJERS 27/11/2018).

Cabendo destacar que, se presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

Ou seja, deve ser mantida a circunstância judicial relativa à culpabilidade, reconhecida como negativa pelo magistrado sentenciante, impossibilitando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao
quantum
de majoração, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base se revela adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

No presente caso, verifico que foi utilizado patamar fracionário de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, quais sejam, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão,
razão pela qual
man
tenho
a reprimenda basilar estabelecida na r.
sentença
.

Na segunda fase, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

In casu
, conquanto o ciúme apresente-se como questão controversa para qualificar o delito de homicídio, quer seja como motivo torpe, quer como motivo fútil, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao Tribunal do Júri decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio como motivo fútil”. (STJ; AgRg-AREsp 2.293.337; Proc. 2023/0039433-4; AL; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/12/2024; DJE 30/12/2024).

Desse modo, a partir do reconhecimento pelo Conselho de Sentença de que o crime foi cometido por motivo fútil (ciúmes em razão da vítima possuir relacionamentos ‘fora do casamento’), bem como da majorante relativa ao recurso que tornou impossível a defesa da vítima (caída no chão e indefesa),
mantenho a reprimenda intermediária
no patamar primevo,
qual seja,
de 20 (vinte anos) e 03 (três) meses de reclusão
.

Por fim, com relação à minorante da tentativa, entendo residir a única singela divergência com o teor da r. sentença, eis que o magistrado
a quo
utilizou o patamar redutor de 2/5 (dois quintos), com base nos seguintes fundamentos:

“Verifico a presença da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal (tentativa), a qual entendo por bem aquilatá-la em seu grau médio, ou seja, 2/5, pois o
iter criminis
restou adequadamente cumprido no caso vertente.

Pelas provas dos autos, conclui-se que o réu desferiu diversos golpes na cabeça da vítima, resultando em lesões significativas, conforme aponta o laudo constante nos autos à fl. 67, somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja,
intervenção de terceiros e imediato socorro
”.

Ocorre que, de modo diverso e conforme a própria denúncia narra, “
o crime não se consumou por circunstancias alheias à vontade do acusado, que somente cessou as agressões
quando percebeu a presença de vizinhos e por ter suposto a presença de alguém dentro do carro da vítima
, deixando o local do crime diante da interferência de testemunhas
”.

Nessa perspectiva, entendo por bem majorar, mesmo que de forma sutil, o patamar de redução da referida causa de diminuição de pena, estabelecendo-a em 1/2 (metade), e assim, fixar a pena definitiva de Carlito Ângelo Spadeto em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
redimensionando a
pena
do apelante
e fixando-
a
definitivamente em
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)